Tribunal: STF
Processo: AI 583105
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de impugnação. Fundamentos. Acórdão recorrido. Inadmissibilidade.



    1. Incidência da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".



    2. Agravo regimental não provido.